Tribunal: STF
Processo: ARE 1329228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E PROGRESSÕES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
    1 . Não merece conhecimento a alegação do apelante de necessidade de previsão legal dos adicionais, vez que o pagamento de adicional de insalubridade fica à mercê do que dispõe o artigo 39, §3º da Constituição Federal e da análise de previsão legal específica para tal pretensão, se tal matéria não foi formulada na contestação, eis que se trata de inovação recursal, cujo exame é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Inteligência do artigo 1.013, §1º, do CPC. 
    CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA PELO ESTADO APELANTE NO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURO RETROATIVOS NÃO PAGOS DE 2012 A 2014. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIA, IMPROVIDO. 
    2. Direito dos profissionais da Saúde ao recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade e adicional noturno não pagos, bem como de progressões não concedidas, durante o período de 2012 a 2014, reconhecido pelo Estado apelante, conforme acordo realizado com as entidades sindicais representativas, em 24/07/2015, no qual se comprometeu ao pagamento mensal do valores mencionados, a partir da folha de pagamento de julho de 2015.
    3. Ausência de cumprimento do acordo referente ao pagamento da parcela do mês de setembro de 2015. 
    4. Dever de pagamento. Parcelas acordadas de natureza salarial, não implicando em aumento remuneratório no vencimento dos profissionais e previstos na dotação orçamentária e disponibilidade financeira. 
    5. Não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes, visto que os substituídos pelo apelado não buscam o reconhecimento do direito de pagamento de adicional de insalubridade, adicional noturno e progressões, vez este já foi reconhecido pelo Estado apelante quando da realização do acordo. 
    6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, e; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente